Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742470-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBAL MÍDIA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: GENERANTIS PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. NOTIFICAÇÃO AO SÓCIO REMANESCENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE 60 DIAS. DIREITO POTESTATIVO. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.Não há como prosperar a alegação de que não há interesse de agir, porquanto até o ajuizamento da ação, a ré quedou-se inerte sobre o direito de retirada, apesar de formalmente notificada, de modo que há interesse do sócio dissidente em obter a resolução da sociedade empresária e a apuração de haveres, por meio da intervenção judicial. 2. O artigo 1.029 do Código Civil prescreve que qualquer dos sócios pode se retirar da sociedade por prazo indeterminado, exigindo como requisito apenas a notificação dos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. 3. “A resilição do vínculo associativo se opera de pleno direito, por imperativo lógico, após o decurso do lapso temporal estipulado pela lei substantiva, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial” (REsp 1735360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 4. Com relação ao pedido de dissolução total da sociedade formulado pela ré/apelante, este deve ser rejeitado, porquanto deveria ter sido objeto de pedido reconvencional. Vê-se que a sócia não exerceu o direito de opção pela dissolução total da sociedade, no período de 30 dias que sucedeu a notificação de retirada, conquanto possa ser adotada tal providência, independentemente da intervenção do Poder Judiciário 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.029, caput, do Código Civil, sustentando insuficiente a notificação dirigida a pessoa jurídica recorrente, porquanto necessária a comunicação direta e individualizada dos demais sócios acerca do ato de retirada, conforme determinação legal. Afirma que a ausência da notificação pessoal inviabilizou o exercício de direitos essenciais da sócia remanescente, tais como a preferência na aquisição das cotas e a opção pela dissolução total da sociedade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO MATTOS LEAL DIAS, OAB/DF 67.006, e que a parte recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.029, caput, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Destacou-se, ainda, que a “ausência de arquivamento da notificação perante à Junta Comercial não afasta inércia da autora, por mais de 2 anos, porquanto ciente da intenção do sócio retirante, a partir da notificação, pois, em tal período, o sócio remanescente não promoveu a alteração contratual, obrigação de sua responsabilidade, que supririam os requisitos para a formalização do ato”” (ID 71266391). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO MATTOS LEAL DIAS, OAB/DF 67.006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002